Tribunal: TJSP
Processo: 1097384-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Produção antecipada de provas. Ré apresentou grande parte da documentação, justificando a impossibilidade em outros itens. No transcurso deste feito, fora proposta ação de processo de conhecimento amplo em que também há pedido de produção de provas. Questões outras sobre o desfecho da outra demanda não têm pertinência para esta ação. Autor que na inicial expusera expressamente que pretendia

Ementa:
Produção antecipada de provas. Ré apresentou grande parte da documentação, justificando a impossibilidade em outros itens. No transcurso deste feito, fora proposta ação de processo de conhecimento amplo em que também há pedido de produção de provas. Questões outras sobre o desfecho da outra demanda não têm pertinência para esta ação. Autor que na inicial expusera expressamente que pretendia evitar, inclusive, ajuizamento da ação correspondente "a posteriori", o que não ocorreu. Extinção do processo em condições de prevalecer. Na produção antecipada de provas não se julga mérito. Devido processo legal observado. Falta de interesse de agir superveniente impossibilita a regular sequência do procedimento. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.